Tribunal: TJMT
Processo: 1003704-12.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003704-12.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IBRAHIM MOHAMED CHARANEK - CPF: 594.398.901-34 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (APELADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), REINALDO DE SOUZA FREITAS - CPF: 003.607.217-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. VÍCIO EM VEÍCULO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e moral fundada em defeito de fabricação de veículo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial oficial é tecnicamente idôneo para comprovar a inexistência de vício oculto; e (ii) saber se há direito à indenização por danos materiais e moral.

III. Razões de decidir

O laudo pericial foi elaborado por perito regularmente nomeado, acompanhado pelas partes, e embasado em inspeção visual, funcional e diagnóstico eletrônico, revelando que o veículo não apresentava falhas no sistema de câmbio no momento da perícia.

Não houve demonstração de vício atual ou de defeito persistente por prova técnica autônoma do autor.

A responsabilidade do fornecedor por vícios no produto exige a demonstração do defeito e do nexo causal com os danos alegados, o que não ocorreu no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A validade do laudo pericial judicial, quando elaborado com observância dos critérios técnicos, contraditório e fundamentação, afasta a alegação de vício no produto.

2. Não comprovado o vício, são indevidos os pedidos de restituição em dobro e de indenização por dano material e moral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e 473, §§ 1º e 2º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 18.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1027846-68.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.03.2025; TJMT, RAC nº 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ibrahim Mohamed Charanek, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, movida contra Fancar Distribuidora de Veículos Ltda. e Ford Motor Company Brasil Ltda., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante recorre arguindo a nulidade do laudo pericial judicial, por considerá-lo tecnicamente inidôneo, superficial e comprometido. Afirma que o perito não conduziu pessoalmente os exames e não operou o equipamento de diagnóstico eletrônico, utilizando-se de estrutura e instrumentos da própria demandada. Alega que o perito não realizou inspeção interna do câmbio, tampouco abriu o conjunto de transmissão para verificação efetiva dos componentes, limitando-se a análise superficial com base em sintomas momentaneamente ausentes.

Além disso, sustenta que as provas demonstram que o defeito é estrutural e conhecido da montadora, objeto de inúmeros procedimentos de
recall
, de ações judiciais coletivas no Brasil e nos EUA. Aponta que, apesar das sucessivas promessas de reparo, o veículo voltou a apresentar os mesmos sintomas após as últimas intervenções, inclusive com emissão de novos orçamentos que preveem a troca de embreagem e corpo de borboleta, sem que tais serviços tenham sido realizados. Argumenta que os vícios persistem e que a perícia não foi capaz de desconstituir as provas apresentadas. Ao final requer a reforma da sentença, com a declaração de nulidade do laudo, a condenação das rés à substituição do veículo, ou restituição do valor pago, além da reparação por danos materiais e moral.

As apeladas apresentaram contrarrazões no id. 281116450 e id. 281116451, ambas pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ibrahim Mohamed Charanek ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor de Ford Motor Company Brasil Ltda. e Fancar Distribuidora de Veículos Ltda., aduzindo que adquiriu veículo Ford New Fiesta, ano 2013/2014, dotado de câmbio automatizado
Powershift
, notoriamente marcado por vício oculto de fabricação, cuja existência foi objeto de diversos recalls e acordos indenizatórios em jurisdições estrangeiras. Alega que, em 2018, foi surpreendido por defeitos mecânicos recorrentes, consistentes em trepidações, falhas de aceleração, perda de potência, baixa rotação, além de abertura inesperada das portas durante a condução. Embora tenha recorrido à concessionária e ao Procon, restaram pendentes reparos essenciais, em especial, a substituição do conjunto completo do sistema de atuadores do câmbio, o que, segundo alega, foi omitido de forma dolosa, mediante emissão de ordem de serviço em branco, sem nota fiscal correspondente.

O vício retornou em 2023, com o veículo ainda dentro da garantia estendida de 10 anos ou 240 mil km, oferecida pela montadora. O diagnóstico revelou novamente o mesmo defeito de fricção no sistema
Powershift
, sendo efetuado novo reparo parcial pela ré, sem êxito, restando o veículo inutilizável, tendo inclusive o autor registrado boletim de ocorrência relatando os perigos à integridade física e à segurança pública.

Segue afirmando que passou a alugar um veículo do próprio filho no valor de R$ 2.600,00 mensais, de modo a manter suas atividades laborais e apoio ao negócio da filha, cujo restaurante depende de entregas. Assevera que deixou de quitar as parcelas do financiamento do automóvel objeto da ação, dado o redirecionamento de seus recursos à locação de outro veículo funcional. Alega, ainda, que há impossibilidade de alienar o bem com vício notório e insanável, o que lhe acarreta dupla frustração patrimonial.

Ao final pleiteia a substituição do veículo ou a restituição em dobro do valor de mercado, por má-fé contratual das rés, no importe de R$ 81.352,00, além de reparação dos danos materiais decorrentes da locação do carro (estimada em R$ 2.600,00 mensais por 12 meses), bem como a quitação das parcelas inadimplidas do financiamento (R$ 2.426,64). Requer ainda indenização por dano moral de, no mínimo, R$ 20.000,00.

Os requeridos apresentaram contestação.

A Ford Motor Company Brasil Ltda. sustentou, em suma, que inexiste qualquer vício de fabricação no câmbio do veículo Ford Fiesta adquirido pelo autor, atribuindo os defeitos relatados ao desgaste natural decorrente do uso prolongado e à falta de manutenção regular, considerando que o automóvel já ultrapassava 160 mil quilômetros rodados. Alegou, ainda, que o veículo estava fora do prazo de garantia contratual e legal, e que os reparos realizados em 2018 e 2023 foram prestados em regime de cortesia, sem que isso representasse reconhecimento de defeito oculto ou responsabilidade objetiva. Rechaçou, por fim, a existência de dano moral ou material indenizável, uma vez que o bem se encontrava em perfeitas condições de uso e não houve omissão no dever de assistência técnica (id. 281116381).

Já a Fancar Distribuidora de Veículos Ltda., concessionária ré, defendeu-se principalmente sob a tese de ilegitimidade passiva, alegando que não comercializou o veículo ao autor, tendo atuado apenas como oficina autorizada para diagnósticos e reparos, por solicitação da montadora. Sustentou que jamais se comprometeu contratualmente com o consumidor quanto à venda ou garantia do automóvel, não podendo ser responsabilizada pelos eventuais vícios de fabricação. Acrescentou que os serviços executados seguiram os protocolos técnicos da fabricante, sendo o veículo devolvido ao autor em perfeito estado de funcionamento após as intervenções, o que excluiria qualquer falha na prestação de serviço por parte da concessionária (id. 281116383).

O requerente apresentou impugnação às contestações, no id. 281116390.

O feito foi saneado (id. 281116394), sendo afastadas as preliminares arguidas e deferida a prova pericial.

O laudo pericial foi juntado no id. 281116435.

O autor impugnou o laudo pericial, requerendo a decretação de nulidade (id. 281116441). Por outro lado, as empresas requeridas manifestaram concordância com o laudo (id. 281116444 e id. 281116445).

Na sequência, após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, entendeu que não restou comprovado vício atual ou persistente no veículo e, com base no laudo pericial conclusivo, reconheceu que os reparos anteriormente realizados pelas rés foram eficazes e suficientes, inexistindo elementos que justificassem substituição do bem, restituição do valor pago ou reparação por danos materiais ou moral. Diante disso, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (id. 281116446).

Inconformado, o apelante recorre arguindo a nulidade do laudo pericial judicial, por considerá-lo tecnicamente inidôneo, superficial e comprometido. Afirma que o perito não conduziu pessoalmente os exames e não operou o equipamento de diagnóstico eletrônico, utilizando-se de estrutura e instrumentos da própria demandada. Alega que o perito não realizou inspeção interna do câmbio, tampouco abriu o conjunto de transmissão para verificação efetiva dos componentes, limitando-se a análise superficial com base em sintomas momentaneamente ausentes.

Além disso, sustenta que as provas demonstram que o defeito é estrutural e conhecido da montadora, objeto de inúmeros procedimentos de recall, de ações judiciais coletivas no Brasil e nos EUA. Argumenta que os vícios persistem e que a perícia não foi capaz de desconstituir as provas apresentadas. Ao final requer a reforma da sentença, com a declaração de nulidade do laudo, a condenação das rés à substituição do veículo, ou restituição do valor pago, além da reparação por danos materiais e moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Entretanto, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Em primeiro lugar, esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência de ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, que,
in casu
, é o vício no produto.

Nesse sentido, reproduz-se a lição doutrinária, da lavra do i. Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, vejamos,
verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...)
Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC
.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda, já tive oportunidade de assim julgar,
verbis
:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei).

Em relação ao suposto vício no produto adquirido, o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que
“os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.

No caso em tela, o apelante sustenta que adquiriu veículo Ford New Fiesta, ano 2013/2014, dotado de câmbio automatizado
Powershift
, notoriamente marcado por vício oculto de fabricação, sendo surpreendido por defeitos mecânicos recorrentes, consistentes em trepidações, falhas de aceleração, perda de potência, baixa rotação, além de abertura inesperada das portas durante a condução.

Primeiramente, é incontroverso que o perito judicial foi regularmente nomeado, habilitado como engenheiro mecânico, inscrito no banco de profissionais da vara e, como se verifica, não apresentou qualquer impedimento ou suspeição legal que ensejasse sua substituição.

Por outro lado, a irresignação do recorrente funda-se no argumento de que o perito judicial teria se limitado a observar a execução do diagnóstico eletrônico, realizado por funcionário da própria concessionária demandada, sem conduzir pessoalmente a operação dos equipamentos de leitura e sem desmontar fisicamente o conjunto de transmissão, o que, segundo sustenta, comprometeria a fidedignidade da prova técnica e sua aptidão para apurar vícios de natureza oculta ou intermitente.

Contudo, tais alegações não têm o condão de infirmar a regularidade, validade e suficiência técnico-metodológica do laudo pericial constante dos autos (id. 281116435). Como dito, o perito foi regularmente nomeado pelo Juízo singular, aceitou o encargo sem apresentar qualquer impedimento, e teve sua atuação acompanhada pelas partes e assistentes técnicos, o que garante a observância ao contraditório e à ampla defesa (art. 473, §§ 1º e 2º, do CPC).

Em relação à prova técnica, verifica-se que o perito procedeu a inspeção visual e funcional do veículo, acompanhou a realização do teste de rodagem por mais de 40 minutos, e utilizou
scanner
(equipamento de diagnóstico eletrônico) homologado pela própria montadora, a fim de extrair os códigos de falha eletrônica, valendo-se dos meios e estruturas disponíveis com o devido controle de confiabilidade técnica. O fato de o diagnóstico eletrônico ter sido operado por profissional treinado da concessionária não retira a responsabilidade técnica e o juízo crítico do perito, que permaneceu presente durante todo o procedimento, registrando, avaliando e interpretando os dados com autonomia técnica.

Ademais, inexiste nos autos qualquer prova técnica divergente trazida pelo autor, apta a refutar o conteúdo da perícia oficial, o que impede o reconhecimento de invalidade da prova por mera insatisfação subjetiva.

A propósito, colaciono trecho do referido documento,
in litteris
:

“CONCLUSÃO

A realização do trabalho pericial baseou-se na inspeção do Ford Fiesta, objeto da lide, no teste de rodagem e na análise dos documentos contidos nas peças do processo, além daqueles agregados durante a diligência.

O prazo de garantia do veículo é de 36 meses, com quilometragem ilimitada, iniciando-se a partir do mês de aquisição do veículo 0 km ao primeiro proprietário. Como o automóvel tem a data de aquisição (lançada no manual) sendo o dia 26 de julho de 2013, o prazo de garantia terminou em 26 de julho de 2016.

No entanto, o Módulo de Controle da Transmissão (TCM), o disco de embreagem, os retentores do eixo de entrada e a recalibração do software da transmissão tiveram uma extensão da garantia. O módulo TCM teve o prazo da garantia aumentado até o dia 26/07/2023. Para as demais peças e a recalibração do software, a garantia foi até o dia 26/07/2018.

A Requerida FANCAR fez a substituição do jogo de embreagem, da placa traseira (é uma junta) e do fluido de transmissão, por 2 (duas) vezes, em garantia: em 31/05/2016 (o veículo tinha 43.365 km e pertencia à mãe do Autor) e em 25/01/2018 (o carro estava com 119.579 km e ainda pertencia à mãe do Autor). A Requerida FANCAR também fez a substituição e reprogramação do módulo TCM, em garantia, quando o automóvel possuía 119.579 km e pertencia à mãe do Autor. Além dessas intervenções mecânicas, em garantia, a Requerida FANCAR fez a substituição dos 2 (dois) atuadores elétricos, como cortesia comercial, em 04/01/2023 (a proprietária era a Sra. Yasmin Ibrahim Charanek). Vale lembrar que esses atuadores não pertenciam a nenhum Programa de Extensão de Garantia e o veículo já se encontrava fora do prazo da garantia contratual de 36 meses. Portanto, o Autor não teve custo para estes reparos mencionados.

Durante o teste de rodagem, este perito observou que o veículo estava trocando as marchas, normalmente, sem trepidar e sem perder força. Não foi observado problema no câmbio nem vício no veículo. Também não foi identificada dificuldade na partida do automóvel. Uma luz amarela (de advertência) permanecia acesa e indica que o carro alcançou a quilometragem ou tempo (o que vencer primeiro), para que seus itens de manutenção programada sejam executados, de acordo com as tabelas de manutenção programada. Essa informação aparece na página 72 do manual do Ford Fiesta.

Posteriormente, utilizando um equipamento de diagnóstico veicular, foi analisado o código de falha que apareceu (ver figura 5). Concluiu-se que a luz amarela no painel do automóvel é referente ao corpo de borboleta do carro (ver figura 6 e 7), que precisa ser substituído. Trata-se de uma manutenção normal, em um automóvel que está com 181.749 quilômetros rodados e não tem histórico dessa intervenção.

Por fim, é fato que o veículo, em análise, teve problemas originados na fabricação, com relação à embreagem e ao Módulo de Controle da Transmissão (TCM). No entanto, o automóvel foi reparado, sem custo para os proprietários, e se encontra em condições normais de utilização.

Sendo certo que o presente laudo técnico se caracteriza como um dos elementos de convencimento do Emérito Magistrado, que não se encontra adstrito ao mesmo.”
(id. 281116435).

Devo ressaltar, ainda, que o laudo pericial é detalhado, claro, objetivo e conclusivo, respondendo de modo fundamentado a todos os quesitos formulados, inclusive identificando que o único alerta eletrônico registrado no veículo dizia respeito ao corpo de borboleta do motor, peça estranha ao câmbio automatizado
Powershift
, e que não compromete a funcionalidade geral do sistema de transmissão, Confira:

“4) Caso não esteja sendo utilizado, esclareça o Senhor Perito o motivo e se esse motivo se relaciona ao sistema de câmbio.

Resposta:
O Autor informou que não está rodando com o seu automóvel, pois o mesmo está com a luz amarela (chave de boca) acesa no painel, o carro perde força e não consegue trocar de marcha. No entanto, após o teste de rodagem, este perito observou que o veículo estava trocando as marchas, normalmente, sem trepidar e sem perder força. Essa luz amarela (de advertência) continua acesa e indica que o automóvel alcançou a quilometragem ou tempo (o que vencer primeiro), para que seus itens de manutenção programada sejam executados, de acordo com as tabelas de manutenção programada.

Essa informação aparece na página 72 do manual do Ford Fiesta. Analisando o código de falha que apareceu no equipamento de diagnóstico ver figura 5), conclui-se que a luz amarela no painel do carro é referente ao corpo de borboleta do veículo (ver figura 6 e 7), que precisa ser substituído.
Portanto, esse problema não tem a ver com o sistema de câmbio.

(...)

11) Informe o Sr. Perito se o carro em questão New Fiesta apresenta dificuldade no engate de marchas, caso positivo é passível de reparo.

Resposta:
Após o teste de rodagem, este perito observou que o veículo estava trocando as marchas, normalmente, sem trepidar e sem perder força.

(...)

15) Informe o Sr. Perito se o carro tem alteração do tempo de troca das marchas, dificuldade de partida e perda de potência com o uso prolongado do veículo?

Resposta:
Nenhum destes problemas foi encontrado, durante o teste de rodagem, por 44 (quarenta e quatro) minutos. O automóvel circulou só em asfalto, por 14 (quatorze) quilômetros, com velocidade de até 70 km/h, tendo passado por trânsito lento. Foi verificado que o carro fazia as trocas de marcha, normalmente, sem trepidação e sem perder força. Também não foi identificada dificuldade na partida do veículo.

16) O veículo periciado apresenta algum vício/defeito? Caso apresente, o vício/defeito decorre da tecnologia Powershift?

Resposta: Nenhum vício foi apresentado pelo veículo, objeto da lide.
A única manutenção necessária é a substituição do o seu corpo de borboleta. Trata-se de uma manutenção normal, em um automóvel que está com 181.749 quilômetros rodados e não tem histórico dessa intervenção.

(...)

24) Os problemas apresentados, bem como a utilização da tecnologia Powershift reduzem o valor de mercado do automóvel em comparação com outros que não utilizam a garantia ?

Resposta: O veículo, objeto da lide, teve problemas originados na fabricação, com relação à embreagem e ao Módulo de Controle da Transmissão (TCM). No entanto, o automóvel foi reparado e se encontra em condições normais de utilização. As de Garantia oferecidos pela montadora e Requerida FORD MOTOR COMPANY BRASIL. Além disso, a Requerida FANCAR fez a substituição dos 2 (dois) atuadores elétricos, em cortesia comercial para o Autor (conforme O.S nº 171830 e NF nº 104.671, de 06/01/2023). Vale lembrar que esses atuadores não pertenciam ao Programa de Extensão de Garantia – 14M01 (comunicado BTSA 034/15). Sendo assim, esses problemas apresentados e a tecnologia Powershift não influenciam e nem reduzem o valor de mercado do Ford Fiesta, em questão. O valor de referência para o carro, em questão, se encontra na Tabela FIPE. intervenções nessas peças foram realizadas dentro dos 2 (dois) Programas de Extensão.
”

Logo, tenho que a metodologia e imparcialidade do laudo pericial devem ser reconhecidas e prestigiadas como instrumento fundamental à formação da convicção judicial.

A propósito, assim decidiu esta Terceira Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO – INAPLICABILIDADE AO CASO – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – SUPOSTA MÁ-GESTÃO DE RECURSOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL EVIDENCIADOS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se insere a presente questão submetida a julgamento à ordem de suspensão de processos proferida pelo STJ no Recurso Especial nº 2162222-PE (2024/0292186-1).

O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

A manutenção da sentença fundada na conclusão da prova técnica é medida que se impõe, notadamente se ausentes elementos aptos a infirmá-la.”
(RAC n.º 1027846-68.2020.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.03.2025 – destaquei).

A propósito, sobre a prova pericial, bem salientou o douto magistrado,
verbis
:

“(...) Dito isto, em prosseguimento, e já adentrando-se ao mérito da lide, propriamente dito,
tem-se que o imbróglio instalado entre as partes somente poderia ser dirimido a partir da constatação da existência de vícios/defeitos/problemas no veículo objeto da lide; bem como das causas dos mesmos - a fim de ser apurada a responsabilidade de cada sujeito processual envolvido na demanda.

E, para auxiliar o Juízo na busca de tais informações, outro caminho não haveria que ser tomado, senão a produção de prova pericial que, desenvolvida a partir da vistoria in loco e estudos específicos das normas que regem o tema, trouxesse para o processo as informações necessárias para se averiguar os apontamentos deduzidos pelas partes.

Em se tratando de ponto controvertido que gira em torno de vício/problema/defeito de fabricação em veículo automotor, é certo que a lide se resolve com prova igualmente técnica - de modo que impertinente a produção de outras provas, bastando os documentos que constam dos autos e a aplicação do Direito; não havendo que se falar em prova oral, sem força para afastar as conclusões tiradas pelo auxiliar do Juízo, a quem é confiada a análise técnica da lide, conforme art. 443, I e II, do CPC.

E, nesse ponto, o Perito Judicial foi firme e claro em concluir pela inexistência de vícios/problemas/defeitos no veículo, que pudessem ser atribuídos à responsabilidade da parte requerida.

Atente-se:

“... é fato que o veículo, em análise, teve problemas originados na fabricação, com relação à embreagem e ao Módulo de Controle da Transmissão (TCM). No entanto, o automóvel foi reparado, sem custo para os proprietários, e se encontra em condições normais de utilização.”

Valioso destacar que o laudo pericial evidencia a realização de um trabalho técnico minucioso no veículo vistoriado, trazendo registros fotográficos e detalhamentos explicativos sobre cada ponto apontado
.

Ademais, todos os quesitos apresentados pelas partes foram detalhadamente respondidos – sem deixar margem para dúvidas ou opiniões pessoais desprovidas de razão lógica e fundamentada de forma técnica.

Dito isso, sem delongas, tem-se que a ação não comporta procedência, na medida em que o laudo pericial, elaborado por profissional técnico capacitado, concluiu que os vícios que existiam no veículo já foram totalmente sanados

(sem custo para o autor) e o carro está em perfeitas condições de utilização
.”
(id. 281116446 - negritei).

Desse modo, ainda que se inverta o ônus da prova, caberia ao autor o ônus de comprovar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito. No caso, a parte apelante não trouxe prova técnica autônoma ou robusta apta a infirmar a conclusão do laudo judicial, ônus do qual, repiso, não se desincumbiu.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos,
verbis
:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...)
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa
; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, v. IV, p. 33).

À vista disso, não basta à parte autora alegar o dano material e moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado, motivo pelo qual, sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

É cediço que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado, razão pela qual não há que se falar na responsabilização das apeladas seja a título de dano material ou moral.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I DO CPC/1973 - DESGASTE DECORRENTE DO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de demonstração pelo autor de que veículo usado foi vendido com vício oculto no motor (artigo 333, I do CPC/1973), acarreta a improcedência do pedido de indenização por dano material consistentes na restituição dos reparos mecânicos realizados.

Com a inexistência de ato ilícito, bem como, ausência de abalo subjetivo, fica afastada a indenização por dano moral
.”
(TJMT, RAC n. 0001928-68.2009.8.11.0040, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Ausência de prova dos fatos constitutivos dos direitos da autora, como prevê o art. 373, I, do CPC.

Aquisição de
veículo
com 10 anos de uso, em que o desgaste natural das peças se insere no plano dos riscos inerentes à própria natureza do negócio realizado.
Vício

oculto
em
veículo

usado
. Inocorrência
. APELO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70081298762, 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 16.12.2020 – negritei).

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025